Tribunal: TJDFT
Processo: 0727651-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727651-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WAGNER GOMES FILHO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de antecipação de tutela, para imediata nomeação e posse em cargo público (técnico penitenciário), impetrado em face do Governador do Distrito Federal. Proferi o despacho (ID 18320316), determinando ao Impetrante que comprove a condição de hipossuficiência para obter os benefícios da justiça gratuita. O Impetrante, no ID 18361282, juntou comprovante de que está recebendo auxílio-emergencial, bem como extratos bancários com parcas movimentações financeiras. A gratuidade de justiça foi deferida, nos termos da decisão de ID 18988629. Proferi ainda o Despacho ID 18609605, determinando que o Impetrante esclareça o ato ilegal ou abuso de poder da autoridade coatora apontada (Governador do DF), uma vez que a autoridade responsável pelo concurso público em questão foi o Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. O Impetrante se manifesta (ID 18687999). Aduz que: i) o governador do Distrito Federal é a autoridade coatora, pois a ele compete privativamente nomear servidor público; ii) o indeferimento do requerimento administrativo de nomeação é oriundo do governador do Distrito Federal; iii) o objeto do mandado de segurança é a nomeação e posse em cargo público. Reitera os seguintes pedidos: Face ao exposto, demonstrada a liquidez e a certeza do direito invocado, bem como a necessária manutenção do Governador do Distrito Federal no pólo passivo deste Writ, e ante ao claro abuso do poder, manifestamente ilegais e inconstitucionais praticados, cerceando seu direito de constar entre os nomeados e classificados no Concurso em epígrafe, pede o Impetrante: Inaudita altera parts - seja determinado à autoridade coatora, incontinenti, que efetive a NOMEAÇÃO DO ORA, tomando as providências e praticando os atos pertinentes para aplicar isonomia aos demais concursados do mesmo concurso público, restabelecendo a obediência ao resultado final, observando sua classificação; Notificação da autoridade coatora, na pessoa dos Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, localizável no Palácio do Buriti, Gabinete do Governador, 1a andar, Brasília/DF, CEP 70.075-900, , ou quem por ela esteja respondendo - para que no prazo da Lei apresente as informações que houver; Ao final, seja concedida a ordem Writ of Mandamus em definitivo para que seja consumada a NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE, tomando as providências e praticando os atos pertinentes para aplicar isonomia aos demais concursados do mesmo concurso público, restabelecendo a obediência ao resultado final, observando sua classificação; Requerer que a Autoridade Coatora, como chefe do Executivo do Distrito Federal, determine a quem de direito e pratique todos os atos necessários para o atendimento ao pleito do Requerente, inclusive de seus subordinados e prepostos; Condenação da autoridade coatora ao pagamento de custas e demais cominações legais. Na petição inicial (ID 18287375), ao discorrer sobre a tempestividade do mandado de segurança, alegou que o ato administrativo impugnado teve publicidade no dia 29.7.2020, tratando-se de negativa ao requerimento administrativo de nomeação. No bojo da petição inicial, discorreu que o concurso em questão teve edital publicado em 22.11.2007. Ponderou que a questão 7 da prova de conhecimentos básicos é nula por ter mais de um item correto, bem como que o Impetrante não teria sido desclassificado se a Banca Examinadora tivesse reconhecido a nulidade de tal questão, porquanto ele atingiria os 15 pontos mínimos na prova de conhecimentos básicos. Alegou que deixou de ser nomeado em razão da falta de apenas um ponto na prova de conhecimentos básicos. Citou que, no acórdão proferido em 27.1.2010 pela 1a Turma Cível, foi reconhecida a nulidade das questões 2 e 7 do concurso, em ação ajuizada por um dos candidatos. Citou também outra ação ajuizada por outro candidato, na qual a 4a Turma Cível reconheceu a nulidade das questões 2 e 7 do mesmo concurso em discussão. Aduziu que, neste acórdão, restou aduzido que “anuladas questões de prova de concurso público em ação movida por um candidato, a todos os demais aproveita as consequências da referida anulação”. Defende que nisto consiste seu direito líquido e certo. Aduziu que ficou na classificação 1.665, dentro do número de vagas, bem como participou e foi aprovado em todas as fases do concurso. A parte impetrante foi intimada para se manifestar sobre: (i) a inobservância do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009; (ii) o direito líquido e certo sustentado pelo Impetrante, vez que este está lastreado em dois precedentes deste TJDFT proferidos, frise-se, no bojo de ações ordinárias. Sem força vinculante, portanto; (iii) a inexistência de prova inconteste de que, caso atribuída a pontuação das questões ora reclamadas a todos os candidatos do certame, o Impetrante seria o próximo com o direito de nomeação. A parte impetrante apresentou resposta (ID 19604360). Alega que: (i) ao admitir-se o início da contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias em relação ao pedido formulado ao Exm° Senhor Governador, em nada está o prazo do mandamus ao alvedrio do impetrante; (ii) o objetivo do Requerente está sediado no ato de nomeação requerido perante o Governador do Distrito Federal; (iii) é competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo nomear, dispensar, exonerar, demitir e destituir servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional, nos termos do art. 100, XXVI e XXVII da Lei Orgânica do Distrito Federal; (iv) outros candidatos com nota inferior à do impetrante foram nomeados. Ao final, pede o recebimento e o processamento do writ. É o relatório. Decido. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de antecipação de tutela, para imediata nomeação e posse em cargo público (técnico penitenciário), impetrado em face do Governador do Distrito Federal. Conforme relatado, na petição inicial (ID 18287375), ao discorrer sobre a tempestividade do mandado de segurança, alegou que o ato administrativo impugnado teve publicidade no dia 29.7.2020, tratando-se de negativa ao requerimento administrativo de nomeação. No bojo da petição inicial, discorreu que o concurso em questão teve edital publicado em 22.11.2007. Ponderou que a questão 7 da prova de conhecimentos básicos é nula por ter mais de um item correto, bem como que o Impetrante não teria sido desclassificado se a Banca Examinadora tivesse reconhecido a nulidade de tal questão, porquanto ele atingiria os 15 pontos mínimos na prova de conhecimentos básicos. Alegou que deixou de ser nomeado em razão da falta de apenas um ponto na prova de conhecimentos básicos. Citou que, no acórdão proferido em 27.1.2010 pela 1a Turma Cível, foi reconhecida a nulidade das questões 2 e 7 do concurso, em ação ajuizada por um dos candidatos. Citou também outra ação ajuizada por outro candidato, na qual a 4a Turma Cível reconheceu a nulidade das questões 2 e 7 do mesmo concurso em discussão. Aduziu que, neste acórdão, restou aduzido que “anuladas questões de prova de concurso público em ação movida por um candidato, a todos os demais aproveita as consequências da referida anulação”. Defende que nisto consiste seu direito líquido e certo. Aduziu que ficou na classificação 1.665, dentro do número de vagas, bem como participou e foi aprovado em todas as fases do concurso. No presente caso, vale ressaltar que o art. 23 da Lei 12.016/2009 estabelece o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança a partir da ciência do ato impugnado pelo interessado. O Impetrante aduz que seu direito líquido e certo reside no que restou julgado pelas 1a e 4a Turmas Cíveis deste TJDFT, em ações ordinárias, que reconheceram a nulidade das questões 2 e 7 do certame. Ocorre que o acórdão da 4a Turma Cível, que subsidia a fundamentação do Impetrante quando aduz que a todos os candidatos aproveita as consequências da anulação de questões, foi publicado em 8.3.2019. O presente “writ” foi interposto em 3.8.2020. O ato impugnado pelo interessado/Impetrante, em verdade, foi o gabarito conferido à questão 7 da prova de conhecimentos básicos. Não foi por outro motivo que o ora Impetrante protocolou recurso administrativo direcionado à Banca Examinadora (ID 18287405), mas sem lograr êxito. Considerando que o resultado final do concurso foi publicado em janeiro/2009 (ID 18287402), o prazo de 120 dias para “writ” já findou há bastante tempo. Diante do não acatamento do recurso pela Banca Examinadora, poderia o Impetrante ter ajuizado, a exemplo dos outros candidatos mencionados na petição inicial, ação judicial àquela época. No entanto, o Impetrante vem buscar tutela judicial somente após tomar conhecimento do êxito de outros candidatos em ações ordinárias submetidos ao crivo do Judiciário. Ainda que se considere o que dispõe a teoria da “actio nata” e se admita que o Impetrante só teve conhecimento da violação do seu direito quando publicado o acórdão da 4a Turma Cível, o qual foi mencionado pelo Impetrante como o sustentáculo do seu direito líquido e certo, tal acórdão foi publicado em 8.3.2019, havendo transcorrido mais de 120 dias até a data da impetração do “writ”. Desse modo, não vislumbro como escorreita a contagem do prazo a partir do indeferimento do requerimento de nomeação pelo Governador do Distrito Federal (ID 18287406). Isto porque, ao admitir-se este termo a quo, o início da contagem do prazo de 120 dias ficaria ao alvedrio do Impetrante, que poderia protocolar requerimento administrativo de nomeação a qualquer tempo, situação esta que não se coaduna com a segurança jurídica. Além disso, a via estreita do mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo a ser tutelado. No caso concreto, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo em favor do impetrante, considerando que os julgados indicados não possuem efeito vinculante, além do que não resta demonstrado que a situação jurídica atual ensejaria, com absoluta certeza, a nomeação impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, por ter decorrido o prazo legal para impetração, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito. Após o transcurso do prazo, arquivem-se os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2020 19:37:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador